Tribunal: TJMT
Processo: 0001338-69.2008.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001338-69.2008.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), JORGE BATISTA ALVES - CPF: 176.047.101-15 (RECORRIDO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE BATISTA ALVES - CPF: 176.047.101-15 (JUIZO RECORRENTE), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (RECORRIDO), CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – LEIS MUNICIPAIS NS. 594/2008, 595/2008 e 596/2008 – REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N. 597/2009 – NULIDADE DE TODOS OS ATOS DELAS DECORRENTES – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.

Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Jorge Batista Alves, contra o Município de Nova Bandeirantes-MT, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por entender ter havido a perda superveniente do interesse processual
(
id.
73455965
, págs. 01/03
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença (id. 80750970, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Jorge Batista Alves, contra o Município de Nova Bandeirantes-MT, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por entender ter havido a perda superveniente do interesse processual.

Colhe-se dos autos que Jorge Batista Alves ajuizou a Ação Popular, contra o Município de Nova Bandeirantes, visando à declaração de nulidade das Leis Municipais ns. 594/2008, 595/2008 e 596/2008.

Argumentou que as referidas Leis infringiram os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, bem assim que oneraram a folha de pagamento de pessoal de forma drástica, colocando em risco a segurança pública gerencial do Município.

O Magistrado
a quo
não concedeu o pedido de tutela antecipada, formulado pelo Autor (id. 72903958, págs. 01/04).

Após o trâmite do processo, o Juízo singular entendeu ter havido a perda superveniente do interesse de agir e prolatou sua decisão, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, SEM RESOLUÇÃO do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

Analisando a petição inicial da Ação Popular, observo que a pretensão do Autor era a declaração de nulidade das Leis ns. 594/2008, 595/2008 e 596/2008, todas do Município de Nova Bandeirantes/MT. Veja-se:

O Requerido sancionou as leis números 594, 595 e 596 ambos no dia 12 de dezembro o ano corrente podendo ser observado em anexo, sendo que os aludidos projetos das aludidas Leis Municipais tramitaram em um único dia junto a Câmara de Vereadores de Nova Bandeirantes.

Ocorre Excelência que as aludidas Leis sancionadoras vão de encontro com todos os princípios básicos instituídos pelo nosso ordenamento jurídico não observando os princípios norteadores inseridos pela nossa Constituição Federal em seu artigo 37 esses como a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência.

(...).

Diante do Exposto vem o Requerente requerer a procedência da AÇÃO POPULAR C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E PEDIDO LIMINAR imposta ao Requerido com fulcro nos artigos 16 inciso I, 21 parágrafo único e 22 inciso III alínea d da Lei Complementar 101/2000, nos artigos 73 incisos V e VIII da Lei 9.504/97 e artigo 3o inciso XII da Resolução normativa no 07/2008 essa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

(...).

Anule todos os efeitos das Leis Municipais sancionadas pelo Requerido, inclusive a aplicação dos reajustes a folha de pagamento de dezembro. (Sic).

As normas das quais o Autor busca a declaração de nulidade foram, no curso do processo, revogadas pela Lei Municipal n. 597/2009,
in verbis
:

“SÚMULA: REVOGAM-SE AS LEIS 594, 595 E 596/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”,

(...)

Art. 1o.
Revogam-se as Leis no 594, 595 e 596 de 12 de dezembro de 2008,
em detrimento da sua intempestividade e aplicabilidade, conforme Artigos 21, II, Parágrafo Único e 16, I, II, ambos da Lei Complementar no 101/2000.

Art. 2o. Recepciona-se as seguintes Leis Municipais 111/1997, 139/1998, 147/1999, 241/2001, 292/2001, 292/2002, 329/2003, 395/2005, 397/2005, 401/2005, 406/2005, 407/2005, 420/2005, 427/2005, 465/2005, 465/2006 e 508/2007.

Art. 3o.
Todos os atos praticados na vigência das Leis Municipais 594, 595 e 596 torna-se nulos, revogando qualquer disposição em contrário
.

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Nova Bandeirantes, 08 de janeiro de 2009. (id. 72903962, pág. 05). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que as Leis Municipais ns. 594/2008, 595/2008 e 596/2008, poucos dias após a respectiva publicação, foram revogadas pela norma transcrita e, logicamente, todos os atos administrativos praticados durante sua vigência tornaram-se nulos.

Nessa quadra, penso que, na hipótese, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, pois o objetivo do Autor era justamente a declaração de nulidade daquelas normas.

Tal acontecimento, a toda evidência, esvaziou o objeto da Ação Popular, o que implica reconhecer o acerto da sentença que declarou a perda superveniente do interesse processual e, consequentemente, extinguiu a referida ação, sem apreciação do mérito, ora em reexame.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021